Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU TEL TELECOMUNICAÇÕES NÃO CONHECIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLISÃO PROVOCADA PELO PREPOSTO DA EMPRESA CONTRATADA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
2. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
3. Se o réu Tel Telecomunicações apresentou guia e comprovante de recolhimento das custas e do preparo depois das 48h seguintes à interposição do recurso (ID 61323916), considera-se deserto o recurso. Recurso do réu Tel Telecomunicações não conhecido.
4. A empresa de telefonia não responde pelos danos decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo preposto de empresa contratada. Na hipótese, a Telefônica mantém contrato de prestação de serviços com a Tel Telecomunicações (empresa de grande porte), cujo preposto, conduzindo veículo alugado, deu causa ao acidente.
5. Inexistindo vínculo de preposição entre a Telefônica e o empregado da Tel Telecomunicações, não se aplica o artigo 932, II do Código Civil e, por consequência, inexiste solidariedade que permita a responsabilização da empresa de telefonia pela colisão.
6. O fato de o veículo responsável pela colisão conter o logo da recorrente não induz a solidariedade que, de acordo com o artigo 265 do Código Civil, “não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”
7. Como é excepcional, a solidariedade comporta apenas interpretação restritiva.
8. Recurso do réu Tel Telecomunicações não conhecido. Recurso da Telefônica Brasil conhecido e provido para, quanto a ela, julgar improcedente o pedido. Ficam mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Recorrente Tel Comunicações condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da parte autora que fixo em 10% do valor da condenação.